Tribunal: TJES
Processo: 5000205-38.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-38.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS DECOTHE
RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE INTERROMPE O TRATAMENTO POR LONGO PERÍODO E SE TORNA INADIMPLENTE. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476, CC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DAS RÉS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA CRISTINA DOS SANTOS DECOTHE em face da sentença (ID 18593139) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", movida em desfavor de ORAL UNIC ODONTOLOGIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA e ORAL UNIC FRANQUIA LTDA.

A autora, ora recorrente, ajuizou a ação alegando, em síntese, falha na prestação de serviços odontológicos contratados em fevereiro de 2022, no valor de R$ 12.000,00. Narra que, após pagar a quantia de R$ 11.166,52, suspendeu o tratamento por questões de saúde e, ao tentar retornar, a clínica teria condicionado a continuidade à quitação do débito, além de ter prestado serviço inadequado. Requereu a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a interrupção do tratamento se deu por culpa exclusiva da autora (abandono e inadimplência), aplicando-se a exceção do contrato não cumprido.

Em suas razões recursais (ID 18593140), a recorrente reitera os argumentos da inicial, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas (ID 18593145 e 18696070), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta falha na prestação de serviços odontológicos e o consequente dever de indenizar.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a parte autora de apresentar um mínimo de prova de suas alegações.

Conforme bem delineado na sentença de origem, foi a própria recorrente quem deu causa à interrupção do tratamento. A inicial e os depoimentos colhidos em audiência (ID 18593138) são claros ao demonstrar que a autora se ausentou da clínica por um período superior a um ano e, concomitantemente, suspendeu os pagamentos devidos.

Tal conduta atrai a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A recorrente não apresentou qualquer prova técnica (laudo, parecer, fotografias detalhadas) que atestasse a alegada falha no serviço ou o defeito na prótese. As alegações permaneceram no campo meramente argumentativo. Por outro lado, as recorridas demonstraram que a suspensão do tratamento foi uma consequência direta da inadimplência e do abandono por parte da consumidora.

Destarte, ausente a comprovação de ato ilícito (falha na prestação do serviço), não há que se falar em dever de indenizar, seja na esfera material (restituição de valores) ou moral. A situação vivenciada pela recorrente, embora frustrante, decorre de sua própria conduta contratual, não sendo imputável às rés.

Correta, portanto, a conclusão do juízo
a quo
pela improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)